Tribunal: TJES
Processo: 5011402-23.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011402-23.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIS CARLOS NATALI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011402-23.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIS CARLOS NATALI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA. PROVA NOVA. LEGÍTIMA DEFESA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, confirmada pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que aplicou ao revisionando a pena de 14 anos de reclusão pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

O revisionando alegou nulidade da defesa técnica originária por vínculos pessoais do advogado com familiares da vítima, bem como surgimento de prova nova colhida em justificação criminal, com testemunhos que apontariam para a ocorrência de legítima defesa ou homicídio privilegiado.

Requereu ainda o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da revisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da condenação em virtude de deficiência na defesa técnica originária; (ii) saber se a prova nova justifica o reconhecimento de legítima defesa ou homicídio privilegiado; (iii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica foi rejeitada por ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos da Súmula 523 do STF.

7. O advogado que atuou no júri foi profissional diverso daquele apontado como vinculado à vítima, sem que se identificasse conduta omissiva ou passiva que comprometa a paridade de armas.

8. As razões de apelação apresentadas demonstraram atuação combativa e técnica, afastando a tese de defesa ineficiente.

9. As provas apresentadas em justificação criminal foram consideradas frágeis, inconsistentes e não corroboradas pelos elementos colhidos durante a instrução processual, inclusive pelo próprio interrogatório do réu.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a prova nova, para ensejar revisão, seja inequívoca, relevante e apta, isoladamente, a modificar o julgamento condenatório.

11. Não restou demonstrada, com segurança, a ocorrência de legítima defesa ou domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Tese de julgamento: “A revisão criminal fundada em alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica exige prova de prejuízo concreto; e a prova nova, para justificar a desconstituição do veredicto condenatório, deve ser inequívoca, relevante e capaz de, isoladamente, modificar o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 121, §2º, incisos II e IV

Código de Processo Penal, art. 621, incisos I e III

Súmula 523 do STF

Jurisprudência relevante citada

STF, Súmula 523

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Luiz Carlos Natali, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da ação penal nº 0001714-29.2010.8.08.0007, confirmada em sede de apelação criminal pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, pela prática de homicídio duplamente qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Alega o revisionando que, após o trânsito em julgado da condenação, tomou conhecimento da existência de novas provas, colhidas por meio de medida cautelar de justificação criminal, com oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos. Sustenta que tais elementos trazem uma nova dinâmica para o caso, demonstrando que a vítima teria sacado uma arma e iniciado a agressão, circunstância que configuraria legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do homicídio privilegiado, com base em domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Ainda, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A revisão também é fundada em alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica originária, sustentando que o advogado anteriormente constituído mantinha relações com familiares da vítima e era frequentador do bar onde ocorreram os fatos, circunstâncias que teriam comprometido a combatividade da defesa e impedido a oitiva de testemunhas presenciais, que poderiam ter alterado o julgamento do júri.

Foram colhidos os depoimentos de Vilma Belarmino da Silva, Carlos da Cruz, Marilza Ferreira Brau da Cruz, Tiago Monteiro Wagner e Ângelo Matos Bellarmino Pereira, todos anexados aos autos, por meio da medida de justificação criminal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA
(RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Luiz Carlos Natali, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da ação penal nº 0001714-29.2010.8.08.0007, confirmada em sede de apelação criminal pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, pela prática de homicídio duplamente qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Alega o revisionando que, após o trânsito em julgado da condenação, tomou conhecimento da existência de novas provas, colhidas por meio de medida cautelar de justificação criminal, com oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos. Sustenta que tais elementos trazem uma nova dinâmica para o caso, demonstrando que a vítima teria sacado uma arma e iniciado a agressão, circunstância que configuraria legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do homicídio privilegiado, com base em domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Ainda, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A revisão também é fundada em alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica originária, sustentando que o advogado anteriormente constituído mantinha relações com familiares da vítima e era frequentador do bar onde ocorreram os fatos, circunstâncias que teriam comprometido a combatividade da defesa e impedido a oitiva de testemunhas presenciais, que poderiam ter alterado o julgamento do júri.

Foram colhidos os depoimentos de Vilma Belarmino da Silva, Carlos da Cruz, Marilza Ferreira Brau da Cruz, Tiago Monteiro Wagner e Ângelo Matos Bellarmino Pereira, todos anexados aos autos, por meio da medida de justificação criminal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente Presidente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, é um enorme prazer reencontrar a V. Exª na presidência dos trabalhos das colendas Câmaras Criminais Reunidas. Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls, também é um enorme prazer reencontrar V. Exª aqui. Peço licença para cumprimentar todos os eminentes pares na pessoa de Vossa Excelência.

Trago a julgamento, apresento a Vossas Excelências uma revisão criminal proposta contra uma sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri Popular de Baixo Guandu. O fato criminoso aconteceu no ano de 2011. O autor teve um entrevero, literalmente uma briga de bar com o dono do bar. Infelizmente, essa briga terminou em uma troca de tiros, onde só ele efetivou os disparos.

Levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado pela prática do crime de homicídio com duas qualificadoras: motivo fútil, meio que impossibilitou a defesa da vítima. A vítima não faleceu no momento, foi hospitalizada em Colatina, faleceu 22 dias depois dos fatos terem acontecido, quando já havia recebido alta inclusive. Estava há dois dias em casa quando foi socorrida, levado à Vitória, e faleceu aqui em Vitória.

E o que aconteceu, efetivamente, que nos traz a esse julgamento dessa ação de revisão criminal? Após alguns anos do trânsito em julgado, uma testemunha nos procurou, tomou conhecimento do julgamento e disse: “olha, como é que o advogado de defesa pode defender o autor se esse advogado vivia tomando cerveja no bar da vítima?” Até então, nós não éramos os advogados de defesa. Recebemos aquela notícia trazida pelo autor e passamos a investigar. Efetivamente, quando fomos passar um pente fino, fazer uma auditoria na defesa realizada no processo, é fácil identificar que a defesa foi muito deficitária. A cena do crime que narrei para Vossas Excelências é superficial e é ela que aparece na instrução em primeiro grau e no plenário. E quando nós começamos a andar na sociedade de Baixo Guandú, nós encontramos pessoas que estavam na cena do crime e narraram uma história muito mais completa, uma história que disse: “olha, eles bateram boca, mas o dono do bar voltou para trás do balcão e sacou uma arma de fogo”. E o autor, hoje, o senhor Natali, só disparou após ele ter sacado a arma de fogo.

Agora, por que esse assunto não foi abordado o tempo inteiro na primeira fase e no plenário? A defesa no plenário se limitou a defender a imputação objetiva, eu não consegui entender isso, e a aplicação do privilégio. Ele poderia ter defendido a legítima defesa, estava presente; ele poderia ter arrolado testemunhas para o inquérito, para a primeira fase, para o plenário, para defender a legítima defesa, para defender a aplicação do privilégio após o decote das qualificadoras, porque num bate-boca na mesa de bar, dependendo do que um fala para o outro e o cidadão se volta para trás do balcão e saca uma arma, nós temos a legítima defesa, ou ela de forma putativa, tem a retirada do motivo fútil, tem a retirada da qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima e nada disso foi feito.

Quando ouvimos tudo isso, Eminente Presidente, fizemos o quê? Propomos uma ação cautelar para produzir essa prova em juízo. E essas testemunhas foram ouvidas perante o juízo criminal da cidade de Baixo Guandú para submeter ao crivo da ampla defesa e do contraditório os seus depoimentos e afirmar, categoricamente, que houve uma briga, que o dono do bar não era uma pessoa fácil, era uma pessoa agressiva, que andava armado. Eles confirmaram que visualizaram o dono do bar sacar a arma de fogo. Um deles confirmou também que visualizou o autor tentando ir embora antes que a briga chegasse àquele momento, antes que a discussão chegasse àquele momento. E um deles confirmou que durante a instrução criminal o advogado de defesa do autor vivia tomando cerveja no bar da vítima e ele não conseguia entender como que o advogado de defesa andava no bar da vítima sendo que ele tinha que defender alguém que matou a vítima.

E quando nós observamos ainda o laudo de exame cadavérico, percebe-se com clareza que os tiros foram disparados para frear a vítima, nenhum dos tiros a atingiu em zona fatal. A vítima faleceu 22 dias depois, porque era um senhor de idade e não tinha uma condição de saúde boa. Era obeso, tinha diabetes. Morreu em decorrência dos tiros, nós não discutimos... Peço licença, eu lembrei aqui agora, as teses defendidas no plenário foram a imputação objetiva e a desclassificação para tentativa, nem a aplicação do privilégio do crime praticado sobre forte emoção foi defendida no plenário.

E aqui nós chegamos a um ponto que afeta toda a sociedade brasileira. Os julgamentos do Tribunal do Júri precisam ser levados a sério, tanto por nós, advogados de defesa, mas também pelo Judiciário. Esses julgamentos não podem ser simplesmente um dado de produtividade do CNJ, para que a comarca, para que o juízo tenha números positivos. Porque situações como essa, em que a defesa trabalha com deficiência, podem colocar o réu em uma condenação injusta. Não que ele não mereça ser condenado, mas ele precisa ter a melhor defesa possível. Porque, aliás, no Tribunal do Júri nós não temos ampla defesa, nós temos plenitude de defesa e a plenitude de defesa é perfeita. O que é amplo é grande, mas o que é pleno é perfeito. E está na Constituição, não está no CPP. Nós precisamos prestar mais atenção a esse julgamento.

E é por isso que eu encerro agora com o pedido para que se dê provimento a essa revisão criminal, em primeiro lugar, para anular o julgamento pelo Tribunal do Júri e remeter o réu novamente a um novo julgamento. Agora, no primeiro pedido, para que se reconheça a nulidade completa, para que a Defesa possa trabalhar a tese de legítima defesa e possa desdobrá-la em plenário.

Caso esse pedido, como está na inicial, não seja acolhido, que se reconheça então o erro, a deficiência técnica, por não ter decotado as qualificadoras e também não ter defendido a aplicação do §1º do artigo 121. Remetendo o réu agora a julgamento não mais pela autoria, não podendo mais arguir uma tese que lhe absolva, que reconheça, ele vai ser julgado, já será condenado pelo homicídio, mas que possa defender o decote das qualificadoras e a aplicação do privilégio.

Muito obrigado pela atenção dispensada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA
(RELATOR):-

Senhor Presidente, como sempre procedo em havendo sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DAS SESSÃO: 10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Na sessão pretérito solicitei retorno dos autos em seguida à sustentação oral realizada.

Após análise acurada das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de ação de revisão criminal proposta por Luiz Carlos Natali, com fulcro nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Baixo Guandu/ES, posteriormente confirmada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), tendo por vítima Rodolfo Wutke.

Alega o requerente, em síntese, a existência de nulidade processual decorrente de falha na defesa técnica originária, diante da alegada vinculação do defensor com familiares da vítima, bem como omissão na produção de provas. Sustenta, ainda, o surgimento de prova nova, consistente em depoimentos colhidos em justificação criminal, os quais apontariam para a configuração de legítima defesa ou, ao menos, homicídio privilegiado. Requer, por fim, o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Rejeita-se, desde logo, a preliminar de nulidade por suposta deficiência da defesa técnica.

Para a sua configuração, exige-se demonstração cabal de prejuízo concreto, conforme preconiza a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No caso em exame, restou incontroverso que o advogado que atuou em plenário perante o Tribunal do Júri foi profissional distinto daquele que, segundo relatos, teria sido visto em momentos de convívio social no estabelecimento da vítima. Tal circunstância, por si só, não é apta a comprometer a higidez do processo. Inexiste nos autos qualquer indício concreto de conduta omissiva, negligente, ou passiva que pudesse infirmar a paridade de armas entre acusação e defesa, tampouco qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, ao analisar as razões de apelação subscritas pelo Dr. Alfredo da Luz Júnior, constata-se atuação diligente e combativa, na qual se buscou a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por meio de argumentos jurídicos plausíveis e bem fundamentados. Não há, portanto, qualquer elemento técnico que desabone a atuação da defesa exercida, nem que permita concluir pela existência de prejuízo processual efetivo ao réu.

No tocante à alegação de surgimento de prova nova, observa-se que os depoimentos colhidos em sede de justificação criminal, prestados por Carlos da Cruz, Vilma Belarmino da Silva e Marilsa Ferreira Brau da Cruz, fazem referência a uma discussão intensa entre a vítima e o revisionando, em ambiente já tensionado por hostilidades anteriores. Em suas versões, sustentam que Rodolfo teria sido o primeiro a sacar uma arma de fogo, tendo Luiz Carlos reagido a essa ameaça.

Todavia, importa destacar, em primeiro plano, a ausência de qualquer registro anterior que comprove se tais testemunhas foram ouvidas durante a fase investigatória, ou na instrução processual originária, de modo a justificar o tratamento dos respectivos relatos como efetivamente "novos" para os fins do art. 621, III, do CPP.

Além disso, os depoentes Ângelo Matos Bellarmino Pereira e Thiago Monteiro Wagner não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir impressões periféricas, ou informações de terceiros, sem qualquer aptidão para sustentar teses de absolvição, ou desclassificação.

No tocante às declarações de Vilma, Carlos e Marilsa, embora convergentes quanto à existência de discussão acalorada, não se revelam uníssonas, ou tecnicamente consistentes para infirmar o conjunto probatório já analisado e acolhido pelo Conselho de Sentença. A suposta narrativa de que a vítima teria sacado uma arma antes do disparo efetuado pelo réu, carece de respaldo documental, testemunhal complementar ou mesmo de corroboração pela própria versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, ocasião em que não fez nenhuma menção à existência de arma em poder da vítima.

A ausência de coerência entre os relatos atuais e os elementos produzidos ao longo da instrução, impede reconhecer o alegado contexto de legítima defesa, ou mesmo o domínio de violenta emoção, inviabilizando a revisão da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, cuja soberania, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, somente pode ser superada diante de prova nova inequívoca, robusta e convergente, o que não se verifica nos autos.

Oportuna a lição da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a revisão criminal fundada em prova nova, exige que esta seja inequívoca, relevante e apta a, isoladamente, modificar o resultado condenatório.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de revisão criminal, mantendo-se incólume a condenação imposta nos autos da ação penal n.º 0001714-29.2010.8.08.0007, nos termos da sentença e acórdão proferidos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011402-23.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIS CARLOS NATALI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Eminentes Pares,

Na sessão pretérito solicitei retorno dos autos em seguida à sustentação oral realizada.

Após análise acurada das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de ação de revisão criminal proposta por Luiz Carlos Natali, com fulcro nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Baixo Guandu/ES, posteriormente confirmada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), tendo por vítima Rodolfo Wutke.

Alega o requerente, em síntese, a existência de nulidade processual decorrente de falha na defesa técnica originária, diante da alegada vinculação do defensor com familiares da vítima, bem como omissão na produção de provas. Sustenta, ainda, o surgimento de prova nova, consistente em depoimentos colhidos em justificação criminal, os quais apontariam para a configuração de legítima defesa ou, ao menos, homicídio privilegiado. Requer, por fim, o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Rejeita-se, desde logo, a preliminar de nulidade por suposta deficiência da defesa técnica.

Para a sua configuração, exige-se demonstração cabal de prejuízo concreto, conforme preconiza a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No caso em exame, restou incontroverso que o advogado que atuou em plenário perante o Tribunal do Júri foi profissional distinto daquele que, segundo relatos, teria sido visto em momentos de convívio social no estabelecimento da vítima. Tal circunstância, por si só, não é apta a comprometer a higidez do processo. Inexiste nos autos qualquer indício concreto de conduta omissiva, negligente, ou passiva que pudesse infirmar a paridade de armas entre acusação e defesa, tampouco qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, ao analisar as razões de apelação subscritas pelo Dr. Alfredo da Luz Júnior, constata-se atuação diligente e combativa, na qual se buscou a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por meio de argumentos jurídicos plausíveis e bem fundamentados. Não há, portanto, qualquer elemento técnico que desabone a atuação da defesa exercida, nem que permita concluir pela existência de prejuízo processual efetivo ao réu.

No tocante à alegação de surgimento de prova nova, observa-se que os depoimentos colhidos em sede de justificação criminal, prestados por Carlos da Cruz, Vilma Belarmino da Silva e Marilsa Ferreira Brau da Cruz, fazem referência a uma discussão intensa entre a vítima e o revisionando, em ambiente já tensionado por hostilidades anteriores. Em suas versões, sustentam que Rodolfo teria sido o primeiro a sacar uma arma de fogo, tendo Luiz Carlos reagido a essa ameaça.

Todavia, importa destacar, em primeiro plano, a ausência de qualquer registro anterior que comprove se tais testemunhas foram ouvidas durante a fase investigatória, ou na instrução processual originária, de modo a justificar o tratamento dos respectivos relatos como efetivamente "novos" para os fins do art. 621, III, do CPP.

Além disso, os depoentes Ângelo Matos Bellarmino Pereira e Thiago Monteiro Wagner não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir impressões periféricas, ou informações de terceiros, sem qualquer aptidão para sustentar teses de absolvição, ou desclassificação.

No tocante às declarações de Vilma, Carlos e Marilsa, embora convergentes quanto à existência de discussão acalorada, não se revelam uníssonas, ou tecnicamente consistentes para infirmar o conjunto probatório já analisado e acolhido pelo Conselho de Sentença. A suposta narrativa de que a vítima teria sacado uma arma antes do disparo efetuado pelo réu, carece de respaldo documental, testemunhal complementar ou mesmo de corroboração pela própria versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, ocasião em que não fez
nenhuma
menção à existência de arma em poder da vítima.

A ausência de coerência entre os relatos atuais e os elementos produzidos ao longo da instrução, impede reconhecer o alegado contexto de legítima defesa, ou mesmo o domínio de violenta emoção, inviabilizando a revisão da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, cuja soberania, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, somente pode ser superada diante de prova nova inequívoca, robusta e convergente, o que não se verifica nos autos.

Oportuna a lição da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a revisão criminal fundada em prova nova, exige que esta seja inequívoca, relevante e apta a, isoladamente, modificar o resultado condenatório.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de revisão criminal, mantendo-se incólume a condenação imposta nos autos da ação penal n.º 0001714-29.2010.8.08.0007, nos termos da sentença e acórdão proferidos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente o pedido de revisão criminal.